Tribunal: TJMT
Processo: 0017518-88.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017518-88.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.497.061/0001-55 (APELANTE), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.497.061/0001-55 (APELADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. COBERTURA DA GARANTIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que,
nos autos de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais e consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer que o defeito apresentado em caminhão zero quilômetro estava coberto pela garantia, determinando o reparo sem ônus à autora, mas rejeitou os pedidos indenizatórios, fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com honorários de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito no sistema de transmissão do veículo está coberto pela garantia ou decorreu de mau uso; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão do transporte do caminhão em guincho; e (
iii
) determinar a adequada base de cálculo e proporção dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O fabricante somente se exime da responsabilidade se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 12, §3o, III, do CDC.

4.
O laudo pericial conclui que
o colapso do eixo cardam
decorre de falha mecânica dos componentes, afastando mau uso ou sobrecarga, conclusão corroborada pela prova testemunhal.

5.
A requerida não comprova limitação contratual de uso do veículo a trajetos exclusivamente urbanos nem demonstra imperícia do motorista, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

6.
O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, não sendo presumível, conforme Súmula 227 do STJ e jurisprudência consolidada.

7.
A autora não demonstra repercussão negativa em sua imagem comercial, perda de contratos ou clientes, configurando os fatos narrados mero aborrecimento inerente à atividade empresarial.

8.
Em caso de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

9.
O proveito econômico da autora corresponde ao valor do reparo coberto pela garantia (R$ 8.835,50), enquanto o das rés corresponde ao valor do pedido de danos morais julgado improcedente (R$ 20.000,00), não integrando a base de cálculo os pedidos subsidiários prejudicados.

10.
A distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte reflete adequadamente o êxito parcial de ambas, não se justificando a alteração pretendida por qualquer dos litigantes.

11.
A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC é incabível quando há redimensionamento da verba honorária em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor somente se exime da garantia legal se comprovar culpa exclusiva do consumidor, não bastando alegação de mau uso desacompanhada de prova técnica idônea.

O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva.

Em caso de sucumbência recíproca com proveito econômico mensurável, os honorários
advocatícios
devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art
. 12, §3o, III. CPC,
arts
. 85, §§2o e 11, 86, 373, II, e 997, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1197540/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 17.05.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
1731666/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, T4, j. 23.10.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1500280/PR, T4, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1975774/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
0017518-88.2019.8.11.0055

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA
e
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

X
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
,
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, e Recurso de Apelação Adesiva, interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Consignação em Pagamento, proposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para declarar que o defeito apresentado no caminhão estava coberto pela garantia, sendo responsabilidade da parte requerida o seu reparo sem qualquer ônus para a parte autora, ficando autorizado o levantamento do valor depositado em favor da parte autora
”.
Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte
(Id. 346389447).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de Id.
346389453
.

Em suas razões recursais
(Id. b346389454)
, a apelante IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA alega que os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados sobre o valor da condenação (R$ 8.835,50) e não sobre o valor da causa (R$ 161.835,50), sob pena de enriquecimento ilícito dos advogados.

Sustenta que a proporção da sucumbência deveria ser de 75% para a autora e 25% para as rés, uma vez que o pedido principal foi julgado procedente.

Argumenta, ainda, que sofreu dano moral em razão de seu caminhão, identificado com o logotipo da empresa, ter sido transportado em guincho por duas vezes, manchando sua honra objetiva.

Requer, por fim, a reforma da sentença para
que seja
julga
do
procedente o pedido de indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00
; para que os
honorários sucumbenciais
sejam
arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, sob pena de enriquecimento ilícito dos patronos da causa
; e , para que s
eja majorada a proporcionalidade dos honorários sucumbenciais, da seguinte forma: 75% (setenta e cinco por cento) para o patrono da Apelante e 25% (vinte e cinco por cento) para o patrono da Apelada, uma vez que o pedido principal foi procedente
.

Por sua vez, a apelante adesiva M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA sustenta que o defeito não estaria coberto pela garantia por decorrer de má utilização do veículo e imperícia na condução.

Alega que o veículo, pertencente ao segmento de caminhões leves e projetado para uso urbano, estava sendo utilizado em viagens interestaduais de longa distância, trafegando a 100 km/h quando ocorreu a quebra do sistema de transmissão.

Argumenta que o padrão de danos múltiplos e simultâneos observado nas peças é característico de aplicação súbita de torque excessivo, típico de redução brusca de marcha em alta velocidade.

Requer a reforma da sentença para afastar a cobertura da garantia e condenar a autora ao pagamento dos serviços realizados, no valor total de R$ 11.236,73. Subsidiariamente, pleiteia a redistribuição da sucumbência na proporção de 80% para a autora e 20% para as rés
(Id. 346389459)
.

Contrarrazões ao recurso principal foram apresentadas pela M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA (Id.
346389462
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso adesivo foram apresentadas pela IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (Id.
346389464
), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso adesivo por ter sido interposto na mesma peça das contrarrazões ao recurso principal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA em suas contrarrazões ao recurso adesivo, de não conhecimento do recurso por ter sido interposto na mesma peça das contrarrazões ao recurso principal.

Verifica-se dos autos que o recurso adesivo foi interposto em peça autônoma (Id.
346389459
), distinta das contrarrazões ao recurso principal (Id.
346389462
), observando os requisitos formais previstos no art. 997, §2o, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a cobertura da garantia para o reparo de veículo zero quilômetro que apresentou defeito no sistema de transmissão, bem como sobre a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica e a fixação dos honorários advocatícios.

Como relatado, na origem, trata-se de ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais e consignação em pagamento ajuizada por IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA em face de M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em razão de defeito apresentado em caminhão zero quilômetro da marca Volkswagen, modelo 4.150 Express DRC 4x2, adquirido em 25/02/2019.

Segundo a autora, durante o retorno de uma entrega feita em Brasília/DF, no dia 30/06/2019, o caminhão trafegando em linha reta, teve o cardam estourado, sendo levado para a concessionária da requerida M. Diesel para reparo. Contudo, a cobertura pela garantia foi negada pela fabricante, sob o argumento de que a quebra do cardam decorreu de má operação, com redução brusca de marchas.

Após a realização do reparo, o caminhão continuou apresentando vibração, sendo constatado que o eixo do câmbio estava torto, necessitando de novo reparo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que o defeito estava coberto pela garantia, mas rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Com relação à cobertura da garantia, a
apelante adesiva M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA sustenta que o defeito não estaria coberto pela garantia por decorrer de má utilização do veículo e imperícia na condução, alegando que o veículo, pertencente ao segmento de caminhões leves e projetado para uso urbano, estava sendo utilizado em viagens interestaduais de longa distância.

O art. 12, §3o, III, do CDC estabelece que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, o laudo pericial (Id.
346389413
) foi conclusivo ao afirmar que o colapso ocorreu por falha mecânica dos componentes do eixo carda
m
, excluindo expressamente o mau uso ou a submissão a sobrecarga.

A prova testemunhal corroborou as conclusões do perito.

O motorista do veículo, Sr. Edmilson, afirmou que não errou na troca de marcha e que o caminhão estava descarregado por estar voltando do serviço prestado. O torneiro mecânico, Sr. Everton, constatou que o cardam novo estava "pulando" porque o eixo do câmbio estava torto. E o próprio mecânico da concessionária, Sr. Gilmar, confirmou que os mecânicos da concessionária não detectaram o erro e que deveriam ter feito mais testes antes de liberar o veículo.

Não há nos autos comprovação de que o fabricante tenha estabelecido limitação de uso do veículo apenas para trajetos urbanos, nem que o motorista tenha realizado manobra inadequada.

Competia à parte requerida a prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente considerando a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora.

Portanto, mantenho a sentença no ponto que reconheceu que o defeito estava coberto pela garantia.

No tocante aos danos morais, a
apelante IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA alega que sofreu dano moral em razão de seu caminhão, identificado com o logotipo da empresa, ter sido transportado em guincho por duas vezes, manchando sua honra objetiva.

A Súmula 227 do STJ estabelece que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Contudo, o dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua reputação comercial.

No caso em análise, não há provas de que o transporte do caminhão em guincho tenha causado prejuízo à imagem da empresa perante clientes ou fornecedores. A própria autora admitiu que conseguiu suprir suas demandas com outros veículos de sua frota, conforme relatório de viagens juntado aos autos (pág. 72 do id
346389351
), não havendo demonstração de perda de contratos ou clientes em razão do ocorrido.

O mero aborrecimento decorrente da necessidade de reorganização logística interna, remanejamento de veículos ou ajustes operacionais são ônus normais da atividade empresarial e não configuram dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA.
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. 1. Inexiste violação
dos
arts
.
489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do
STJ.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. 4. Agravo interno desprovido
.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA.
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO VERIFICADA.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega
provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1197540 SP 2017/0283211-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2018)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1 .022 E 489/CPC. INEXISTÊNCIA. PROTESTO DE TÍTULO
. DANO
MORAL.

PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/
2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3.
Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1731666 PR 2018/0068048-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2018)

Portanto, mantenho a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto à
base de cálculo dos honorários advocatícios e da sucumbência
recíproca, a
apelante IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação (R$ 8.835,50) e não sobre o valor da causa (R$ 161.835,50), e que a proporção da sucumbência deveria ser de 75% para a autora e 25% para as rés. Por outro lado, a apelante adesiva M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA pleiteia a redistribuição da sucumbência na proporção de 80% para a autora e 20% para as rés.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Conforme se extrai dos autos, a autora formulou, após aditamento à inicial (Id
346389351
– págs. 92/110), os seguintes pedidos:

a) Obrigação de fazer mediante cobertura da garantia para o reparo no valor de R$ 8.835,50;

b) Não cumprindo, condenação para substituição das peças avariadas;

c) Não cumprindo, subsidiariamente, substituição do veículo avariado por outro de mesmo modelo (valor do caminhão: R$ 133.000,00);

d) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00;

e) Indenização por danos materiais (pedido preventivo/futuro);

f) Pedido consignatório no valor de R$ 8.835,50.

A sentença julgou procedente o pedido principal de reconhecimento da cobertura da garantia (item "a"), ficando prejudicados os pedidos subsidiários de substituição das peças e do veículo (itens "b" e "c"), uma vez que o reparo foi efetivamente realizado pelas requeridas. Por outro lado, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais (itens "d" e "e").

No caso em análise, houve sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito no pedido principal, mas sucumbiu nos pedidos indenizatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, de modo a refletir adequadamente o resultado do processo.

À propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR
MENSURÁVEL.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
.
2.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2023)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1.

Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes
. 2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na
demanda
.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1975774 RJ 2021/0272816-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

Nesse sentido, entendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela
parte
requerida ao patrono da parte autora deve ser o valor do proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor do reparo coberto pela garantia (R$ 8.835,50).

Por outro lado, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos das requeridas deve ser o valor dos pedidos julgados improcedentes, ou seja, o valor do pedido de danos morais (R$ 20.000,00).

O pedido de danos materiais, embora julgado improcedente, não foi quantificado na inicial, tratando-se de pedido preventivo e eventual.

Já os pedidos subsidiários de substituição das peças e do veículo não foram propriamente julgados improcedentes, mas sim ficaram prejudicados pelo acolhimento do pedido principal, não devendo, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Esta solução reflete com maior precisão o resultado do processo, evitando distorções e enriquecimento sem causa, além de observar o princípio da causalidade, segundo o qual os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo e na medida de sua sucumbência.

Esta solução reflete com maior precisão o resultado do processo, evitando distorções e enriquecimento sem causa, além de observar o princípio da causalidade, segundo o qual os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo e na medida de sua sucumbência.

Quanto à proporção da sucumbência, considerando que a autora obteve êxito no pedido principal de maior relevância (cobertura da garantia), mas sucumbiu no pedido de danos morais que possuía expressão econômica significativa (R$ 20.000,00), a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte mostra-se adequada ao resultado do processo, não merecendo reforma neste ponto.

Não procede o argumento da apelante IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA de que a proporção deveria ser de 75% para a autora e 25% para as rés, nem o argumento da apelante adesiva M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA de que a proporção deveria ser de 80% para a autora e 20% para as rés.

A distribuição equitativa reflete adequadamente o resultado do processo, considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação adesiva interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA para determinar que:

a) Os honorários advocatícios devidos pelas requeridas ao patrono da parte autora sejam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor do reparo coberto pela garantia (R$ 8.835,50);

b) Os honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos das requeridas sejam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido de danos morais julgado improcedente (R$ 20.000,00);

c) Mantenho a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à proporção de 50% da sucumbência para cada parte;

No que concerne à majoração recursal prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, não se revela cabível sua aplicação no presente caso. Isso porque a verba honorária está sendo redimensionada por esta instância, em razão da necessária adequação da base de cálculo à sucumbência recíproca efetivamente verificada, adotando-se como parâmetro o proveito econômico obtido por cada litigante.

Assim, não se trata de mera manutenção da condenação fixada na origem com desprovimento integral do recurso, hipótese que autorizaria a incidência do art. 85, §11, do CPC, mas de reestruturação da própria sucumbência, com nova fixação da verba honorária já considerada à luz da atuação em grau recursal, circunstância que afasta a majoração adicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026